Tribunal: TJDFT
Processo: 0721939-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DO SEGURO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$2.843,24, a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito dos autores à majoração da indenização por danos materiais; (ii) responsabilidade dos réus pelo pagamento do valor do prêmio do seguro; e (iii) direito dos autores à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, importando destacar que os elementos da responsabilidade civil subjetiva são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar.
4. Segundo o contexto e o laudo pericial emitido, o réu, Davi Cardoso de Lima, deu causa ao acidente de trânsito (ID 70181711), ensejando a perda total do veículo conduzido pelo autor. Acionada, a seguradora do veículo do autor autorizou a indenização do valor de R$29.475,30 (ID 70181752 - Pág. 26).
5. Os danos materiais complementares requeridos pelos autores, por força da responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, foram parcialmente acolhidos, pugnando os autores pelo acréscimo de R$109,93 ao valor da indenização do transporte utilizado no período e pelo reembolso do valor pago pelo laudo pericial, correspondente a R$50,00. De fato, os autores têm direito ao valor remanescente dos custos do transporte e do reembolso do custo do laudo pericial, uma vez que a prova documental atestou o pagamento dos valores reclamados e os danos são decorrentes do acidente de trânsito causado pelo réu/recorrido (ID 70181713 - Pág. 1 a ID 70181714 - Pág. 41, ID 70181753 - Pág. 2 a ID 70181754 - Pág. 1 e ID 70181753 - Pág. 1).
6. Por outro lado, quanto às despesas custeadas pelos autores, realizadas antes do acidente de trânsito, relacionados à manutenção do veículo e acessórios instalados (revisão mecânica, alarme, película, kit de parafusos antifurto e pneus), o réu não é responsável pelo reembolso dos valores, porquanto os serviços e acessórios foram incorporados ao bem e, em face da perda total, embutidos na indenização securitária paga. Em relação à tag da empresa Sem Parar, instalada no veículo sinistrado, os autores/recorrentes não comprovaram a necessidade do pagamento de taxa para a transferência, conforme reconhecido na sentença.
7. Outrossim, os autores não têm direito ao reembolso do valor do seguro que contrataram, visto que os efeitos de um contrato vinculam somente as partes contratantes, ou seja, não produzem efeitos em relação a terceiros (REsp n. 1.546.140/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016). Tratando-se de relação jurídica distinta, os réus/recorridos não são responsáveis pela restituição de parcelas vencidas e vincendas do contrato de seguro, sob pena de enriquecimento indevido dos autores. No mesmo sentido: Acórdão 1979983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 25/03/2025.
8. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral in re ipsa em casos de acidente de trânsito, de modo que “a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021). Na hipótese, o acompanhamento psiquiátrico mencionado pelo autor foi iniciado em data anterior ao evento (ID 70181712 - Pág. 1) e o acidente de trânsito, por si só, não gerou danos morais passíveis de indenização, porquanto não teve desdobramentos anormais e, embora evitável, é evento previsível, ante a falibilidade humana. No mesmo sentido: Acórdão 1983039, 0704505-42.2024.8.07.0014, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para acrescentar à condenação por danos materiais o valor de R$159,93 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), totalizando R$3.003,17 (três mil e três reais e dezessete centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 92.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.546.140/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 28/3/2016; STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021; TJDFT, Acórdão 1979983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 25/03/2025; Acórdão 1983039, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025.